Tribunal: TJMT
Processo: 1020880-12.2020.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) PARA 9,5% (NOVE E MEIO POR CENTO). MATÉRIA ATUALMENTE DIRIMIDA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESTA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, § 1.º, DA CF/88. EXESEGE DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO C. STF. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória proposta pelos Recorridos JORGE FERNANDO DE OLIVEIRA CAMPOS, RAPHAEL SILVA MARQUES e REGINALDO BERNARDO DE SOUZA MENDES JUNIOR em face do Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, com objetivo de suspender os descontos de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento), determinando a incidência da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos da legislação em vigor.
2. Nos termos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020880-12.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE FERNANDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 023.001.811-42 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), RAPHAEL SILVA MARQUES - CPF: 033.536.851-46 (RECORRENTE), REGINALDO BERNARDO DE SOUZA MENDES JUNIOR - CPF: 038.657.271-23 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021